Tribunal: TJDFT
Processo: 0741092-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741092-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio do Bloco F da SQS 310 Agravados: José Guilherme Lima Oliveira Joaquim Guilherme Vilanova Cerveira Rita Sivinski Cerveira Luiz Cláudio Machado Luiz Fernando Vilanova Cerveira Júnior Mariana de Oliveira Cerveira Manuela de oliveira Cerveira Anna Júlia de Oliveira Cerveira Vanessa M Cerveira Cardoso D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio do Bloco F da SQS 310 contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0018747-38.2014.8.07.0001. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso (Id. 51756986), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator